Tribunal: TJBA
Processo: 8116614-31.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

II

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8116614-31.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LIGIAN MENEZES SANTOS

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO BATISTA NEVES FILHO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANSERV. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DE MATERIAIS PARA REVISÃO DE ARTROPLASTIA TOTAL DE JOELHO. DIREITO À SAÚDE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DEMANDAS DE SAÚDE CONTRA O PODER PÚBLICO. ADEQUAÇÃO AO TEMA 1.313 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia, na qualidade de gestor do PLANSERV, contra sentença que julgou procedente pedido de beneficiária diagnosticada com gonartrose severa do joelho direito, confirmando tutela de urgência e determinando a autorização e o custeio da revisão de artroplastia total do joelho direito com todos os materiais prescritos pelo médico assistente, bem como condenando o Estado ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação. O recurso restringe-se ao capítulo dos honorários, sustentando a aplicação do Tema 1.313 do STJ.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a satisfação da obrigação pelo Estado após o ajuizamento da ação, mas antes da citação, configura perda superveniente do objeto ou implica procedência do pedido com condenação do ente público em honorários; e (ii) saber se, em demandas de saúde contra o Poder Público, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do Tema 1.313 do STJ, ou segundo os percentuais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A autorização administrativa do procedimento após o ajuizamento da ação, ainda que anterior à citação, não configura perda do objeto, mas reconhecimento tácito do direito da beneficiária, atraindo a procedência do pedido pela incidência do princípio da causalidade, que impõe ao Estado os ônus sucumbenciais por ter dado causa à instauração do processo.

4. A negativa inicial do PLANSERV à autorização dos materiais cirúrgicos prescritos pelo médico assistente para tratamento de diagnóstico grave e com respaldo no parecer do NATJUS configura conduta abusiva contrária ao direito fundamental à saúde, cujo dever de proteção incumbe ao Estado por força do art. 196 da Constituição Federal.

5. O Tema 1.313 do STJ, com acórdão publicado em 16/06/2025, fixou tese vinculante no sentido de que nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC, pois o objeto da prestação tem natureza existencial e não se transfere ao patrimônio do autor como proveito econômico mensurável.

6. A sentença, ao fixar os honorários em 10% sobre o valor da condenação estimada, adotou critério percentual incompatível com a tese vinculante do STJ, impondo-se a reforma do capítulo sucumbencial para arbitramento por equidade, levando em conta o trabalho desenvolvido, o tempo de duração do processo e as manifestações apresentadas nos autos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido, apenas para reformar o capítulo dos honorários advocatícios, fixando-os por apreciação equitativa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantida integralmente a sentença no que concerne à confirmação da tutela de urgência e à procedência do pedido de obrigação de fazer.

Tese de julgamento:

"1. A satisfação da obrigação pelo Estado após o ajuizamento da ação de saúde não configura perda do objeto, mas reconhecimento tácito do direito pleiteado, impondo a procedência do pedido e a condenação do ente público em ônus sucumbenciais pelo princípio da causalidade. 2. Nos termos do Tema 1.313 do STJ, os honorários advocatícios em demandas de saúde contra o Poder Público são fixados por apreciação equitativa, sem incidência do critério percentual do art. 85, §§ 2º e 3º, nem do piso mínimo do § 8º-A, ambos do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 196; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 3º, 8º e 8º-A; 300; 355, I; 485, VI; 927, III.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8116614-31.2023.8.05.0001; Recorrente: Estado da Bahia (PLANSERV); Recorrido: Ligian Menezes Santos: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento à apelação, apenas para reformar o capítulo dos honorários advocatícios, fixando-os por apreciação equitativa, nos termos do Tema 1.313 do STJ, mantida a sentença nos demais aspectos, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador/BA, 11 de maio de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

Relator